Tribunal: STF
Processo: ARE 1245612
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    O presente feito foi recebido do Superior Tribunal de Justiça (fl. e-STJ 795) em razão da pendência de análise, por esta Suprema Corte, de petição interposta pelo recorrente, após o trânsito em julgado do processo. 
    O patrono da parte agravante formula pedido de devolução do prazo recursal, sob o fundamento de que estaria impossibilitado de atuar no feito em razão de problemas de saúde. Para tanto, faz juntada de atestado médico (fls. e-STJ 783 a 785).
    Examinados os autos, decido.
    O pedido formulado na referida petição não merece ser conhecido. 
    É que o simples fato de o advogado da parte estar com atestado médico não constitui, por si só, hipótese de justa causa, devendo ser comprovado, ainda, que o seu problema de saúde o impediu de praticar o ato ou até mesmo de substabelecer o mandato, conforme disposto no art. 223 do Código de Processo Civil.
    Dessa forma, tendo a decisão por mim proferida sido publicada em 3/12/19, já se esgotou o prazo para interposição de qualquer recurso. Correta, portanto, a certificação do trânsito em julgado realizada pela Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, em 6/2/2020. 
    Ante o exposto, não conheço do pedido de devolução do prazo e, exaurida a prestação jurisdicional desta Corte, determino à Secretaria Judiciária que proceda a baixa imediata dos autos à origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente